Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718652-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALINE MARIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0034074-86.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte executada, ora agravante, de reavaliação dos imóveis penhorados e cancelamento da hasta pública. Em suas razões recursais, sustenta, em breve resumo, a necessidade de nova avaliação, porquanto os valores estabelecidos na avaliação realizada no ano de 2021 estão defasados, haja vista que estão abaixo do real valor de mercado dos bens. Repisa que imóveis no Distrito Federal valorizaram durante a pandemia (anos de 2021 e 2022), de modo que a majoração do valor do bem permite nova avaliação em razão da desatualização. Afirma que o leilão restou frustrado, sendo que, havida a valorização do imóvel, é necessário o cancelamento da hasta pública para a realização de nova avaliação dos imóveis. Explica que demonstrada a valorização do bem por meio de recentes anúncios que permitem a comparação entre o que foi avaliado e os novos valores de mercado, deve ser a decisão agravada reformada para determinar o cancelamento da hasta pública e a ordem de nova avaliação nos imóveis. Tece demais considerações. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida nova avaliação dos imóveis objeto de penhora. Preparo recolhido no ID. 36145812 e 36145814. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 127103092 – autos de origem): Trata-se de pedido de suspensão de hasta formulado pela parte executada. Alega, em síntese, que o imóveis enviados a leilão valorizaram durante os anos de 2021 e 2022. Em razão disso, estariam com a avaliação desatualizada. Conforme se extrai dos autos, a avaliação dos imóveis penhorados foi realizada em 21/10/2021. Após inúmeras impugnações da parte executada, o Oficial de Justiça avaliador, em 15/02/2022, ratificou a avaliação realizada anteriormente. Decisão de ID 117489244, proferida em 08/03/2022, homologou o laudo de avaliação dos imóveis. Entre a data de ratificação da avaliação e a data designada para realização do leilão, há um lapso temporal inferior a quatro meses. Portanto, não há nenhum elemento objetivo para se demonstrar que houve ,em quatro meses, valorização substancial no valor do imóvel, a ponto de ser necessária nova avaliação. Ante o exposto, indefiro pedido de ID 127096134 e mantenho o leilão designado. In casu, a avaliação que se pretende discutir, em verdade, foi homologada na decisão interlocutória proferida 08/03/2022 (ID. 35911882 – autos d origem). Sobre essa decisão, o executado, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento, que foi conhecido e teve seu provido negado por esta Turma, conforme a ementa a seguir (ID. 27925499 – autos na origem): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Art. 792 do Código de Processo Civil. 2.1. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros, impõe-se registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a fraude à execução, seja pela intimação válida do devedor no cumprimento de sentença antes da alienação do bem objeto da lide; seja pela má-fé dos terceiros adquirentes, pois membros da mesma família e sócios da empresa devedora. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas (Acórdão 1359207, 07099672720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, denota-se que a questão da necessidade de nova avaliação do imóvel suscitada pelo executado, ora agravante, já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida não versa sobre eventual equívoco no procedimento do cumprimento da sentença e violação à coisa julgada, mas sim cumprimento às diretrizes acobertadas pelo manto da preclusão. Sendo assim, no que tange aos referidos aspectos, em um primeiro momento, não vejo razão para reforma da decisão combatida. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. EFETIVA VALORIZAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO. BEM ARREMATADO. (...) 5. É inviável a rediscussão da matéria, seja pela ausência de prova irrefutável de erro ou dolo do avaliador ou de demonstração de relevante variação do preço do imóvel, seja em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381178, 07274905220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da alienação do imóvel penhorado, uma vez que o que se busca é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública. 2 - Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 3 - Mostra-se incabível a renovação de matérias (impenhorabilidade e necessidade de nova avaliação de bem imóvel) que foram objeto de decisões anteriores, atacadas por recursos de Agravo de Instrumento, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1401351, 07348556020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, convém enfatizar que, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre as citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Ressalta-se, por oportuno, como bem salientou o juízo singular, que entre a data de ratificação da avaliação e a data designada para realização do leilão, há um lapso temporal inferior a quatro meses, inexistindo elemento objetivo para se comprovar que houve, em quatro meses, valorização substancial no valor do imóvel, a permitir nova avaliação. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque o agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das referidas questões. Destaca-se, por fim, que o executado, ora agravante, no curso da presente demanda, tem por hábito insistir sempre na mesma tese de erro na avaliação, o que, sem dúvidas, ofende os princípios da boa fé processual e da cooperação, inerentes ao sistema processual pátrio (ID 109371468 e 116887509 ambos dos autos de origem). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de junho de 2022 15:47:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador